Tribunal: STF
Processo: AP 1809
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GLAUCIO MOTA GONÇALVES (CPF nº 026.558.239-31), em razão de Denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (AP 1809, eDoc. 22, ID b4c5f2b5).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 45-46).



    Em 27/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GLAUCIO MOTA GONÇALVES (CPF nº 026.558.239-31), segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 48):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 18/10/2024, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC encaminhou certidão sobre a execução do Acordo de Não Persecução Penal, informando que o réu “foi encaminhado à CPMA para iniciar a prestação de serviço à comunidade. Por hora, informado de que deverá aguardar a solicitação por esta vara de Execução Penal do material para a realização do curso ‘Democracia Estado de Direito e Golpe de Estado’ sendo intimado assim que disponibilizado, ambiente e material”. 



    Ao final, requer, em relação à prestação pecuniária, “a possibilidade de realizar o parcelamento em até 05 (cinco) vezes, para fins de possibilitar o total cumprimento da reprimenda.” (eDoc. 55).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária” (eDoc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.012426/2023-55, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 46).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 58):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 27.6.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por sua defensora constituída, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.”



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO o requerimento.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente